Tribunal: TJDFT
Processo: 0754518-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO E CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO INDEFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDA.
1. No caso, o ente público executado questiona a decisão que ordenou a expedição de requisitório do valor incontroverso, reapresentando, para tanto, a tese de inexigibilidade do título judicial exequendo defendida em agravo de instrumento anterior, cujo efeito suspensivo foi indeferido, de modo a manter o regular prosseguimento do feito executivo.
2. Ao questionar a decisão que determinou a expedição de requisitório do valor incontroverso, sob a tese recursal de inexistência de valor incontroverso enquanto pendente a controvérsia em agravo anterior que discute a (in)exigibilidade do título judicial exequendo, o atual agravo de instrumento consubstancia impugnação, formulada indevidamente por via transversa, à decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no anterior recurso, razão pela qual deve ser não conhecido, sob pena de subversão do andamento processual.
3. Agravo interno não provido.